Tribunal: TJBA
Processo: 8042175-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042175-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: JOSENICE RIBEIRO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA. AMPÚTAÇÃO DE MEMBRO. DANOS ESTÉTICOS INDEVIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8042175-54.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
JOSENICE RIBEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado